Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA À NÃO INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA DO RECURSO. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO (EM CAUSA PRÓPRIA) PARA ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR À GENITORA. IMPEDIMENTO QUE TEM INÍCIO APÓS O FIM DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E TEMPORAL. DEVOLUÇÃO DE NOVO PRAZO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O atestado médico apresentado pelo autor (advogado em causa própria) somente poderia ser valorado como fator de impossibilidade absoluta ao exercício da advocacia, para efeito de devolução de novo prazo à interposição de recurso, se o impedimento tivesse coincidido com o período previsto para manifestação recursal, o que não se divisa no caso concreto. Inteligência do artigo 223 §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.

II. O alegado impedimento profissional (acompanhamento hospitalar à genitora, vítima de AVC – força maior) teve início em 11 de setembro de 2023, ou seja, em data posterior ao fim do prazo recursal (termo final em 08 de setembro de 2023). Portanto, não existiu nexo causal e temporal a impedir a interposição tempestiva do recurso.

III. Para se aplicar a prerrogativa constante do artigo 223 do Código de Processo Civil, não basta a simples apresentação de atestado médico sem que haja demonstração de que o causídico estava realmente impossibilitado de realizar os atos processuais mais simples durante o prazo recursal, tais como outorgar e/ou substabelecer os poderes para outro advogado ou, ao menos, informar ao juízo, durante a vigência desse prazo, sobre a sua impossibilidade de redigir a peça recursal.

IV. O apelo interposto após o trânsito em julgado da sentença é manifestamente inadmissível, ante o não preenchimento de um dos requisitos de admissibilidade recursal (tempestividade).

V. Apelação não conhecida.